Tribunal: STF
Processo: Rcl 52633
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Paranavaí/PR em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná proferido nos Autos nº 0014338-92.2019.8.16.0130. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 37.



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    3. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Na última hipótese, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    4. A Súmula Vinculante 37, paradigma invocado, foi editada após reiterados precedentes que afirmaram a impossibilidade de se estender vantagem a servidor a fim de promover equiparação salarial, reproduzindo texto da Súmula 339/STF. Em outras palavras, o STF afirmou que a isonomia prevista no § 1º do art. 39 da CRFB/1988 é preceito destinado ao legislador, a quem, nos termos do art. 37, X, compete a fixação dos padrões de remuneração dos servidores. Nesse sentido: RE 173.252, Rel. Min. Moreira Alves; RE 711.344-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 223.452-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 762.806-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RMS 21662, Rel. Min. Celso de Mello. 



    5. No caso em exame, o acórdão reclamado deu provimento ao recurso inominado, para condenar o Município de Paranavaí, ora reclamante, “na obrigação de fazer consistente em instituir o Piso Nacional da Educação garantido pela Lei nº 11.378/08 [sic] em favor da autora”, bem como a pagar “as diferenças salariais e reflexos devidos decorrentes do estabelecimento do piso, desde a admissão da autora até a efetiva implementação, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da data do ajuizamento da demanda”. Transcrevo a ementa do julgado:



     



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL. PLEITO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONFORME PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. FUNÇÕES ATRIBUÍDAS AO CARGO DE AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL QUE SE ENQUADRAM NAS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DE DOCÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    6. Como se observa, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o enunciado da Súmula Vinculante 37, pois esta busca impedir, via Judiciário, os aumentos fundados unicamente em isonomia. No caso dos autos, a decisão reclamada condenou o Município reclamante à instituição do piso salarial em favor da autora, não com fundamento no princípio constitucional da isonomia, mas, sim, por concluir que a parte ora interessada, tendo em vista as funções atribuídas ao cargo de agente de apoio educacional que ocupa, insere-se no conceito de ”profissional do magistério da educação básica” estabelecido pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 11.738/2008.



    7. Na mesma linha, cito as decisões proferidas nas Rcls 24.051 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; 24.185 ED-AgR e 24573 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; 23.934, Relª. Minª. Rosa Weber; 26.015, de minha relatoria. Em reclamação com conteúdo idêntico a dos autos, também proposta pelo Município de Paranavaí (Rcl 53.134, Rel. Min. Dias Toffoli), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no mesmo sentido: 



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 37. Servidora do Município de Paranavaí a quem foi assegurada a instituição imediata, a contar de sua admissão, do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, com a subsequente percepção das diferenças salariais correlatas. Entendimento do órgão colegiado reclamado de que as funções efetivamente exercidas pela beneficiária da reclamação e descritas na lei municipal que disciplina o cargo de Agente de Apoio Educacional, por ela ocupado, estão estritamente relacionadas ao suporte pedagógico à docência, atividade desempenhada pelos profissionais do magistério público da educação básica, conforme previsto no § 2º do artigo 2º da Lei nº 11.378/2008, razão por que teria ela direito ao piso salarial profissional nacional. Determinação do Ministro Relator de que, somente após a juntada das informações solicitadas à autoridade reclamada, fosse a Procuradoria-Geral da República instada a se manifestar como custos legis. Autos que aportaram à PGR sem as aludidas informações. Manifestação que se ampara na análise do teor do acórdão reclamado e da decisão monocrática por ele confirmada. Uma vez delineada essa premissa, não se constata na hipótese dos autos o alegado aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas estrita operação de subsunção do plexo de funções inerentes ao cargo exercido pela beneficiária da reclamação às atividades cujo desempenho a Lei nº 11.738/2008 denomina de ‘suporte pedagógico à docência’, confronto que evidenciou a correspondência entre as atribuições desempenhadas e aquelas exigidas como condição para o direito ao piso salarial nacional. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o verbete vinculante apontado como paradigma. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    9. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa. 



    Comunique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator